Tribunal: TJBA
Processo: 8000348-56.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000348-56.2023.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON DE ALMEIDA LIMA, JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO

APELADO: CRISPINA COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATA ARAUJO ARAGAO, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E REEXAME NECESSÁRIO
.
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE AFERIÇÃO SEGURA FRENTE AO LIMITE DO ART. 496, §3º, III, DO CPC. SÚMULA 490/STJ. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL ATENDIDOS. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PROFESSORA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS.

PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL

NÃO CONFIGURADA
. TERMO INICIAL:
APOSENTADORI
A.
TEMA 516/STJ
:
“
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
”
.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VÍNCULO E TEMPO DE SERVIÇO COMPROVADOS. BASE DE CÁLCULO: ÚLTIMA REMUNERAÇÃO EM ATIVIDADE. VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810/STF E A EC Nº 113/2021.
SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO).

I. Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada, ocupante do cargo de professora, visando à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas durante o vínculo funcional. Sentença de procedência, com remessa da apuração do quantum à liquidação. O Município interpôs apelação sustentando, em preliminar, a prescrição quinquenal — com relativização do Tema 516/STJ — e a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário em razão de sua natureza ilíquida (Súmula 490/STJ); no mérito, a ausência de comprovação do não gozo e da não contagem para a aposentadoria e, subsidiariamente, a delimitação dos períodos indenizáveis e da base de cálculo.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) o cabimento do reexame necessário ante a alegada iliquidez da sentença (Súmula 490/STJ); (
ii
) o termo inicial da prescrição quinquenal para a conversão em pecúnia de licença-prêmio; (
iii
) o cabimento da conversão em pecúnia e a distribuição do ônus probatório; e (
iv
) a base de cálculo da indenização.

III. Razões de decidir

A sentença, ao remeter à liquidação a apuração do valor da condenação, ostenta natureza ilíquida, atraindo a incidência da Súmula 490/STJ e impondo o conhecimento do reexame necessário, sobretudo porque, no caso concreto, não é possível se afirmar, com segurança, a adequação ao limite previsto no art. 496, §3º, III, do CPC.

O termo inicial da prescrição quinquenal para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data do rompimento do vínculo funcional — no caso, a aposentadoria —, e não o término de cada período aquisitivo, conforme a tese firmada no Tema 516/STJ, inexistindo prescrição na espécie.

A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada independe de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficiou dos serviços prestados sem oportunizar o gozo do benefício. O vínculo e o tempo de serviço estão comprovados por documentos públicos, recaindo sobre a Administração o ônus de demonstrar o efetivo gozo ou pagamento, do qual não se desincumbiu.

A base de cálculo corresponde à última remuneração percebida em atividade, incluídas as vantagens de caráter permanente e excluídas as verbas de natureza transitória, a serem aferidas na liquidação.

IV. Dispositivo e Teses

Prejudicial de prescrição
REJEITADA
. Apelação e Reexame Necessário
DESPROVIDOS
. Mantida integralmente a sentença. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese
de julgamento
:
“
1)

Sujeita-se ao reexame necessário a sentença ilíquida cujo valor não permita aferir, com segurança, a observância do limite do art. 496, §3º, do CPC (Súmula 490/STJ); 2) O termo inicial da prescrição para conversão em pecúnia de licença-prêmio é a data da aposentadoria (Tema 516/STJ); 3) A conversão independe de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração; 4) Comprovados o vínculo e o tempo de serviço, incumbe à Administração demonstrar o efetivo gozo ou pagamento do benefício
”
.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Art. 341, caput; art. 345, II; art. 373, II; art. 496, §3º, III; art. 85, §§3º, I, e 11;
arts
. 931 e 934 do CPC; Decreto nº 20.910/32; art. 3º da EC nº 113/2021; art. 63 da Lei Municipal nº 234/1974 e art. 133, XVII, da Lei Orgânica do Município de Cachoeira/BA.

Jurisprudência: Súmula 490/STJ; Tema 516/STJ (REsp 1.254.456/PE); Tema 635/STF (ARE 721.001/RJ); Tema 810/STF (RE 870.947/SE); Tema 905/STJ; STJ,
AgInt
no REsp 2.048.543/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma,
DJe
19/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000348-56.2023.8.05.0034, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CACHOEIRA e como apelada CRISPINA COSTA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do reexame necessário e da apelação,
REJEITAR
a prejudicial de prescrição e
NEGAR PROVIMENTO
a
ambo
s
. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

M
ARTA
MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)